Tribunal: TJES
Processo: 5004333-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004333-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVANDRO JOSE MONTEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004333-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVANDRO JOSE MONTEIRO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DETRAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE REALIZOU DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA E FIXOU REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE REGIME INICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. O desconto da pena provisoriamente cumprida pela detração é feito na pena total, para só então calcular-se o lapso necessário para a progressão de regime, com base na pena remanescente. 2. Correta a readequação do regime inicial para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime. 3. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004333-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVANDRO JOSE MONTEIRO DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a decisão proferida pela juíza de direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que detraiu da pena do reeducando o período de prisão provisória e, após a detração, fixou o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Em suas razões, o Parquet alega ser indevida a detração na presente execução, sob o risco de se ferir o princípio da isonomia e da individualização da pena.

Verifica-se da decisão questionada que o magistrado decidiu corretamente, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, havendo um equívoco interpretativo do órgão do Ministério Público.

Observa-se que a pena do réu foi redimensionada, em sede de recurso de apelação, de 16 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, por meio do Acórdão (seq. 41.2) parcialmente provido, para 09 anos de reclusão, em regime fechado, conforme decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, movimento 25.2., não realizando a detração o eminente relator do recurso.

Com efeito, o magistrado do juízo da execução, observando o disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, aplicou o dispositivo legal, detraindo do reeducando o período em que o mesmo esteve preso provisoriamente, qual seja, 26/05/2021 até a data do Acórdão que reformou a sentença condenatória de primeiro grau, 29/06/2023, é de 02 anos, 01 mês e 04 dias.

Diante deste fato, foi atualizado o marco interruptivo, para fins de cumprimento de pena a data em que a sentença condenatória foi proferida, qual seja 29/06/2023.

Neste sentido, entendo ter agido corretamente o juízo da execução ao readequar o regime inicial para cumprimento de pena, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime.

Acerca do tema, colaciono precedentes firmados por este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Realizada a detração da pena pelo juízo da execução, por não ter sido feita por ocasião da sentença, a pena foi redimensionada para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão,

quantum correspondente ao regime inicial semiaberto, o qual fora fixado pelo douto magistrado. Neste sentido, correta a readequação do regime inicial para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, o que não se confunde, contudo, ao instituto da progressão de regime. Aliado a isso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da inconstitucionalidade da obrigatoriedade de fixação de regime inicial fechado para os crimes hediondos (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90). Sendo assim, correta a readequação para o regime semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal. 2. Agravo em Execução conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL) em, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória, PRESIDENTE RELATOR (A) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200062394, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020).

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.